Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721752-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA RODRIGUES DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal acerca da petição e documentos novos juntados pela agravante (ID 74473154/ 74473157), pelo prazo de 5 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator